Tribunal: TJSP
Processo: 1008479-34.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALTERAÇÃO DE TÍTULO ORIGINAL. DESRESPEITO AOS FATOS. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À CRÍTICA. CONFUSÃO AO LEITOR. EXCLUSÃO DEFINITIVA DO CONTEÚDO PROPAGADO DE FORMA INDEVIDA. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. DESPROVIDOS OS DEMAIS, COM OBSERVAÇÃO.
1. O

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALTERAÇÃO DE TÍTULO ORIGINAL. DESRESPEITO AOS FATOS. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À CRÍTICA. CONFUSÃO AO LEITOR. EXCLUSÃO DEFINITIVA DO CONTEÚDO PROPAGADO DE FORMA INDEVIDA. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. DESPROVIDOS OS DEMAIS, COM OBSERVAÇÃO.
1. O apelante que demonstra a insuficiência de recursos tem direito ao benefício da gratuidade da justiça.
2. O fundador e o cofundador do "site" que divulgou notícia com título alterado são partes legítimas para responder aos termos de ação cominatória.
3. Responsabilidade dos genitores configurada, nos termos dos artigos 932, I, e 933 do Código Civil, pelo ato do filho menor à época da veiculação da matéria com título e subtítulo adulterados.
3. É de rigor a exclusão definitiva de título e subtítulos de matéria jornalística veiculados com alteração que confunde o leitor e dissemina notícia falsa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008479-34.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REGINALDO APARECIDO BARBOSA, MATHEUS HENRIQUE NEVES
ANDREAZZI, LUCAS DONIZETE NEVES ANDREAZZI e MICHELE
CRISTINA DE LIMA NEVES, é apelado ALEXANDRE DE MORAES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento do recurso do
corréu Reginaldo e negaram provimento ao recurso dos demais. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008479-34.2015.8.26.0100 - ERA
2
Apelação Cível no 1008479-34.2015.8.26.0100
Apelantes: Reginaldo Aparecido Barbosa, Matheus Henrique Neves Andreazzi,
Lucas Donizete Neves Andreazzi e Michele Cristina de Lima Neves
Apelado: Alexandre de Moraes
Interessados: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, ANÍSIO LUIZ
NOGUEIRA FILHO, Google Brasil Internet Ltda, HARDINFO
CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, LUIZ HERBERTO MULLER,
Cassiano Rosa Fernandes e Bruno Henrique Barbosa
Comarca: São Paulo
V. 1107
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
DEFERIMENTO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
CONFIGURADA.
VEICULAÇÃO
DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
ALTERAÇÃO DE TÍTULO ORIGINAL. DESRESPEITO
AOS FATOS. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO À
INFORMAÇÃO E À CRÍTICA. CONFUSÃO AO
LEITOR. EXCLUSÃO DEFINITIVA DO CONTEÚDO
PROPAGADO DE FORMA INDEVIDA. RECURSO DO
REQUERIDO PROVIDO. DESPROVIDOS OS DEMAIS,
COM OBSERVAÇÃO.
1. O apelante que demonstra a insuficiência de recursos
tem direito ao benefício da gratuidade da justiça.
2. O fundador e o cofundador do “site” que divulgou
notícia com título alterado são partes legítimas para
responder aos termos de ação cominatória.
3. Responsabilidade dos genitores configurada, nos termos
dos artigos 932, I, e 933 do Código Civil, pelo ato do filho
menor à época da veiculação da matéria com título e
subtítulo adulterados.
3. É de rigor a exclusão definitiva de título e subtítulos de
matéria jornalística veiculados com alteração que confunde
o leitor e dissemina notícia falsa.
Trata-se de Apelações interpostas contra r. sentença (págs.
836/840), complementada pela decisão que acolheu os Embargos de
Declaração (pág. 890 e 900/901), cujo relatório adoto, proferida pelo MM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008479-34.2015.8.26.0100 - ERA
3
Juiz da 2a Vara Cível do Foro Central da Capital, que julgou procedente o
pedido do autor para tornar definitiva a tutela de urgência, de modo a excluir
os conteúdos equivocadamente propagados pelos réus. Pela sucumbência, em
relação aos corréus Matheus Henrique Neves Andreazzi, Lucas Donizete
Neves Andreazzi, Michele Cristina de Lima Neves e Reginaldo Aparecido
Barbosa, considerou que houve resistência ao pedido, condenando-os a arcar
com as despesas e custas incorridas pelo autor, bem assim com os honorários
advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00, observada a concessão dos
benefícios da assistência judiciária apenas a Matheus Henrique Neves
Andreazzi, Lucas Donizete Neves Andreazzi e Michel Cristina de Lima
Neves.
Apela o corréu Reginaldo Aparecido Barbosa (págs.
903/906). Sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça. Aponta
que, após a prolação da sentença, o Magistrado a quo deixou de analisar seu
pedido de gratuidade de justiça. Alega não possuir meios de arcar com as
custas e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo de seu próprio
sustento.
Apelam os corréus Matheus Henrique Neves Andreazzi,
Lucas Donizete Neves Andreazzi e Michele Cristina de Lima Neves (págs.
909/942). Sustentam que não são partes legítimas para a ação, pois o filho
Matheus nunca foi administrador do site “Portal Metrópole”. Alegam que o
autor reconheceu que a divulgação da matéria foi feita por Bruno Barbosa,
filho do corréu Reginaldo Aparecido Barbosa, devendo a condenação recair
apenas em face deste. Aduz que o autor não comprovou o envolvimento dos
corréus apelantes com o site e a matéria divulgada, de forma que não podem
ser condenados à exclusão da publicação e aos danos morais decorrentes.
Salientam que o autor é figura pública, estando sujeito às críticas e elogios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008479-34.2015.8.26.0100 - ERA
4
Afirmam que a publicação da matéria discutida nos autos não causou
prejuízos ao autor, que acabou por ser aprovado para ocupar o cargo de
Ministro do Supremo Tribunal Federal, o que comprova que não houve
mácula na sua honra e imagem.
Recursos tempestivos; isento de preparo pelos réus (pág.
900/901).
Contrarrazões apresentadas (págs. 945/949 e 950/962).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 964 e 970).
Após
avocação
do
recurso
de
apelação
no
1022901-14.2015.8.26.0100, em razão da conexão com este processo (pág.
982), sobreveio manifestação do ilustre Presidente da Seção de Direito
Privado, comunicando o julgamento daquele recurso pela 2a Câmara de
Direito Privado (pág. 984).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Cuida-se de ação cominatória, com pedido de antecipação de
tutela, em que o autor pretende a exclusão definitiva de páginas da internet,
por conter notícia difamatória.
A reunião dos feitos para julgamento conjunto, em razão da
conexão verificada entre esta Apelação e a Apelação no
1022901-14.2015.8.26.0100, distribuída posteriormente ao Des. José Carlos
Ferreira Alves, integrante de 2a Câmara de Direito Privado, ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008479-34.2015.8.26.0100 - ERA
5
prejudicada, em razão da comunicação, pelo ilustre Presidente da Seção de
Direito Privado, do julgamento daquele recurso da indenizatória pela 2a
Câmara de Direito Privado .
Esse fato, entretanto, não impede o conhecimento deste
recurso por esta 3a Câmara em razão da prevenção estabelecida por
distribuição de recurso anterior (agravo).
Ocorre que, no ano de 2015, foi conhecido e julgado, por esta
3a
Câmara
de
Direito
Privado,
o
Agravo
de
Instrumento
no
2074959-83.2015.8.26.0000, que foi interposto contra a decisão que, nesta
ação cominatória, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar
que os réus retirassem e obstassem o acesso às páginas de internet
relacionadas à notícia cujo título foi indevidamente alterado.
Nesse contexto, estabeleceu-se a prevenção desta Câmara
para apreciação do presente recurso, à luz do artigo 105 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal, que dispõe: , que dispõe: “A Câmara ou
Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados” (destaque meu).
Por isso, reconhecendo a prevenção indicada pelo sistema
(pág 968), CONHEÇO deste recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008479-34.2015.8.26.0100 - ERA
6
Superada a questão da competência, aprecio o pedido de
gratuidade de justiça, que pode ser feito em grau de recurso, nos termos do
artigo 99 do Código de Processo Civil.
No caso, o apelante Reginaldo demonstrou a insuficiência de
recursos, de tal modo que ele tem direito ao benefício legal.
As provas constantes dos autos demonstram que Reginaldo
Aparecido Barbosa está empregado formalmente como motorista, com
remuneração de R$ 1.988,00 (pág. 888). Consta também que este auferiu, no
ano de 2018, rendimentos tributáveis de R$ 33.237,19 (pág. 981), o que
confirma a renda de valor abaixo de 3 salários mínimos mensais, que é o
critério adotado pela Defensoria Pública para considerar como necessitada a
pessoa natural, de acordo com a Deliberação CSDP no 89, de 08 de agosto de
2008 atualizada.
Dessa forma, não havendo prova de fato que elida a
presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do
processo, concedo o benefício da assistência jurídica gratuita ao apelante
Reginaldo Aparecido Barbosa.
Por outro lado, em que pese o presente recurso não discutir a
condenação ao pagamento de indenização, utilizo-me dos mesmos
fundamentos apresentados no Acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito
Privado nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo apelado em face dos
apelantes (processo no 1022901-14.2015.8.26.0100), pelos mesmos fatos aqui
narrados, para reconhecer a legitimidade dos coapelantes Matheus Henrique
Neves Andreazzi, Lucas Donizete Neves Andreazzi e Michele Cristina de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008479-34.2015.8.26.0100 - ERA
7
Lima Neves, bem como a sua obrigação pela retirada do conteúdo
difamatório.
Isto porque os documentos trazidos aos autos revelam que o
site “Portal Metrópole” (www.portalmetropole.com) de fato publicou a
matéria jornalística de autoria de Luis Nassif (pág. 21/22), adulterando o título
de "Secretário que deveria combater o PCC advogou para cooperativa de
vans" (pág. 21/22) para "O novo secretário de Segurança Pública do Estado
de São Paulo foi advogado do PCC" e "Novo titular de segurança de Alckmin
foi advogado de 123 processos do PCC" (pág. 26/27, 30 e 37).
Durante o trâmite processual, o autor trouxe aos autos prova
de que Bruno Barbosa, menor à época dos fatos e filho do apelante Reginaldo
Aparecido Barbosa, administrava o “Portal Metrópole” (pág. 332/339),
apresentando-se como diretor do site (pág. 347), além de ser o responsável
pela divulgação da matéria jornalística discutida nos autos (pág. 352). Isso é
suficiente para mostrar a sua legitimidade passiva, eis que ele é titular de
interesse que se opõe ao direito afirmado pelo autor.
Quanto ao apelante Matheus Henrique Neves Andreazzi,
ficou demonstrado que, além de colunista do mesmo "Portal Metrópole" (pág.
720/721), seu currículo, divulgado anteriormente no site, comprova que este
atuava como "gestor geral da Connect Enterprise" e cofundador do “Portal
Metrópole” (pág. 709), informações estas que não foram devidamente
impugnadas pelos apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008479-34.2015.8.26.0100 - ERA
8
A corroborar as alegações de envolvimento do apelante
Matheus encontrou-se, em pesquisa na internet, entrevista por ele concedida
em que se apresenta como editor chefe do site “Portal Metrópole”1.
Assim,
demonstrado
que
Matheus
participava
da
administração do site “Portal Metrópole”, os apelantes Lucas Donizete Neves
Andreazzi e Michele Cristina de Lima Neves respondem pelos atos do filho
(Matheus), menor à época da veiculação da matéria jornalística (pág. 822),
nos termos dos artigos 932, inciso I, e 933 do Código Civil2.
Enfim, a alteração proposital do título da matéria jornalística,
originalmente redigida e publicada por terceiro, extrapolou o direito à
informação e à crítica ao confundir o leitor e disseminar notícia falsa. Desta
forma, é inegável que a divulgação adulterada gerou dúvidas sobre o
envolvimento do autor com facção criminosa conhecida nacionalmente,
ofendendo à sua honra e imagem, de tal modo que a imposição de exclusão
definitiva do conteúdo propagado de forma indevida era de rigor.
Observa-se, entretanto, que a exclusão definitiva fica limitada
ao Título e Subtítulos da matéria jornalística veiculados com alteração que
confunde o leitor e dissemina notícia falsa.
1 https://cartacampinas.com.br/2015/06/pt-site-de-esquerda-que-copia-noticia-sem-dar-credito-e-feito-
por-editor-pro-psdb/
2 Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que
estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;
(...)
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de
sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008479-34.2015.8.26.0100 - ERA
9
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do
apelante Reginaldo Aparecido Barbosa para o fim de conceder-lhe o benefício
da gratuidade de justiça e NEGO PROVIMENTO ao apelo dos demais, com
observação.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados da
parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00,
devendo ser observada a gratuidade concedida aos apelantes.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é
desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que o
fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a
Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora